Tribunal: TJMT
Processo: 1017428-34.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017428-34.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (REPRESENTANTE), CRISTIANE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 004.599.551-60 (EMBARGADO), ROBERTO FELISBINO DE FARIA - CPF: 352.861.131-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PROVIDO.

Constatado erro material no
decisum
, deve ser sanado em Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento.

A embargante aponta erro material no aresto uma vez que a parte dispositiva está em dissonância do resultado do julgamento.

Pede o saneamento do vício apontado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aduz que o acórdão apresenta erro material visto que a conclusão está dissonante da fundamentação.

De fato, o equívoco existe e deve ser sanado.

A propósito:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTROS EM BANCOS DE DADOS DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
ERRO

MATERIAL
. CORREÇÃO. Tendo constado no
dispositivo

do acórdão percentual diferente daquele apontado na fundamentação do
voto
referente à multa por litigância de má-fé arbitrada ao autor, acolhem-se os
embargos
de
declaração
, ao efeito de sanar-se o erro material apontado
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
(
Embargos
de
Declaração
Cível, No 70083184689, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 30-01-2020). (Sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PARTE DISPOSITIVA QUE CONTRADIZ A FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. OMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Com efeito, a tese do ora embargante foi acatada no voto.
Dessa forma, a parte dispositiva do decisum deve ser corrigida para que conste o provimento total do recurso e não apenas o provimento parcial. 2. O acórdão embargado deu provimento ao Recurso Especial do Ibama, ora embargante, sem, contudo, inverter o ônus da sucumbência. 3. Nesse sentido, suprindo a omissão, inverte-se o ônus da sucumbência, suspendendo-se, pro tempore, o pagamento, tendo em vista o deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, enquanto perdurar o estado de miserabilidade. 4. Embargos de Declaração acolhidos, apenas para corrigir erro material na parte dispositiva do julgado e para inverter o ônus da sucumbência
.

(EDcl no REsp 1637841/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 12/09/2017). (Sem destaque no original).

Pelo exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração para fazer constar no dispositivo do aresto “
dou parcial provimento”
, em vez de “nego provimento”, como erroneamente consignado
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020